Tribunal: TJDFT
Processo: 0724266-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. VIABILIDADE DA MEDIDA NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, embargos à execução opostos por sociedade empresária apelante/devedora que se encontra em processo de Recuperação Judicial. 1.1. Na execução vinculada aos presentes embargos opostos pela apelante, executadas taxas condominiais. 1.2. Definido em sentença quais taxas condominiais submetem-se ao juízo universal recuperacional.
2. No recurso, a apelante alega não ter sido consignado em sentença que cabe ao Juízo da Recuperação Judicial qualquer deliberação sobre medidas expropriatórias. 2.1. Ao contrário do alegado, na sentença consta que os atos constritivos praticados nos autos da ação de execução que incidam sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial estão sujeitos ao juízo da recuperação judicial.
3. A recuperação judicial “tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (art. 47 da Lei 11.101/05), cabendo ao Juízo da recuperação judicial a análise da viabilidade das constrições sobre os bens de empresas que se encontram em recuperação judicial, porquanto dispõe de melhores elementos para avaliar o impacto das constrições sobre as referidas empresas e sobre o plano de recuperação em curso.
4. Recurso conhecido e não provido.